Tribunal: TJES
Processo: 0002411-67.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002411-67.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DINORAH MARIA ALICIO PEREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA.

T
raficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.
D
iante do conjunto probatório trazido nos autos, não há que se falar em absolvição do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
vez que patente o envolvimento do recorrente com a traficância
.
Percebe-se que diversamente do alegado, o apelante não teve a causa de diminuição negada tão somente por ato infracional, mas,
sim,
pelo fato de restar comprovado nos autos a sua dedicação para com a atividade criminosa,
ante aos depoimentos dos policiais militares que reconhecem o envolvimento
do recorrente há anos com o tráfico na região. Por derradeiro,
em razão de ter sido
a apelante Dinorah
assistid
a
por defensor dativo, Dr. PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA, OAB/ES 28.992, fixo o valor de R$
8
00,00 (
oitoce
ntos reais) pela interposição do recurso de apelação e apresentação das respectivas razões.
Recursos improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0002411-67.2021.8.08.0006

APELANTE: DINORAH MARIA ALICIO PEREIRA, JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA - ES28992-A
Advogado do(a) APELANTE: JOSE LOUREIRO OLIVEIRA - ES3972-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de apelações criminais em favor de
JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA e DINORAH MARIA ALICIO PEREIRA
, em razão do seu inconformismo com os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e os condenou pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, impondo pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa à João Vitor, e pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa à Dinorah.

JOÃO VITOR PEREIRA DA SILVA
apresentou razões recursais às fls. 309/316, requerendo sua absolvição ou, subsidiariamente a concessão da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

DINORAH MARIA ALÍCIO PEREIRA
apresentou razões recursais às fls. 339/343, requerendo sua absolvição e a fixação de honorários ao defensor dativo.

A denúncia narra a ação delituosa da seguinte maneira:

Depreende-se dos autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento pelo bairro supracitado, quando notaram o nacional Edno de Matos Vieira, que estava a bordo de uma motocicleta, se aproximando dos denunciados VANDERLEI e DINORAH, que se encontravam sentados na calçada.

Conforme apurado, a guarnição flagrou o momento em que o nacional Edno entregou dinheiro ao denunciado VANDERLEI e recebeu um volume entregue por DINORAH, momento em que decidiu realizar a abordagem dos envolvidos, tendo em vista a clara situação de comercialização drogas.

Ao notar a aproximação da força policial, Edno dispensou as 05 (cinco) pedras de crack que havia acabado de adquirir, na tentativa de sair livre da abordagem policial, porém os entorpecentes foram encontrados e apreendidos pela guarnição.

Ato contínuo, os Militares abordaram os denunciados flagranteados, oportunidade em que constataram que VANDERLEI trazia consigo 01 (um) pino de cocaína e R$ 200,00 (duzentos reais), enquanto DINORAH estava na posse de 04 (quatro) pinos de cocaína.

Durante as investigações, restou constatado que as drogas que estavam sendo comercializadas pertenciam ao neto de DINORAH, o ora denunciado JOÃO VITOR, que se trata de pessoa conhecida da Polícia Civil pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

Segundo consta dos autos, foi o denunciado JOAO VITOR quem forneceu os entorpecentes aos denunciados VANDERLEI e DINORAH, a fim de estes os comercializassem em via pública.

Desta forma, pelas circunstâncias da prisão e pelas drogas apreendidas, bem como pela dinâmica dos fatos e pelas declarações dos Policiais Militares, denota-se a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto à prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A defesa pleiteia a
absolvição
dos apelantes, alegando insuficiência probatória para embasar uma sentença condenatória quanto ao crime de tráfico de drogas.

Entretanto, as teses defensivas não merecem prosperar, pelos fundamentos expostos a seguir.

Inicialmente, saliento que o delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas.
In verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Dito isso, a

materialidade
do crime restou comprovada por meio do Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (fls. 185/188).

Quanto à
autoria
, passo a tecer algumas considerações.

A prova produzida revelou suficiente à admissão da autoria do crime de tráfico de drogas, sendo certo que o juiz sentenciante se valeu dos depoimentos prestados em juízo pelos Policiais Militares que prenderam os acusados em flagrante delito.

A
testemunha PMES Juliano Tinoco Pratti Ferreira (fls. 249) narrou a dinâmica dos fatos nos seguintes termos:

(...) Que conhece o JOÃO VITOR; que o acusado JOÃO VITOR é conhecido da guarn
ição
por associação ao tráfico no bairro Nov
a Conquista
;
que já
abordou o acusado JOÃO VITOR várias vezes;
que
abordou o acusado mais de uma vez; que as abordagens eram p
ara
apurar o envolvimento com o tráfico no bairro Nova Con
quista
; que não se recorda dos outros acusados DINORAH e VANDERLEI; que não se recorda do nome do usuário que estava durante os fatos; que o usuário confirmou ter comprado a droga dos acusados VANDERLEI e DINORAH; que JOÃO VITOR fornecia as drog
as
, que confirma o depoimento prestado às fls. 718; que acredita ser um fato isolado VANDERLEI e DINORAH traficarem (...).

No mesmo sentido, o PMES Douglas Ferreira Soares, às fls. 249, confirma que conhece os três acusados, que já abordou João Vitor em outras ocorrências e que este é envolvido há anos com o tráfico no bairro.

No mais, o agente esclarece que Dinorah é avó de João Vitor e que se recorda que
durante a abordagem foi possível
identificar o comércio de entorpecentes por Dinorah
e Vandelei, que confessaram a prática delituosa, reconhecendo, também, que João Vitor é hierarquicamente superior a estes últimos.

Vale ressaltar, no que atine à questão da validade dos depoimentos policiais em geral, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública, inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, se ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada, conforme se vê abaixo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. No caso, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (auso de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar, laudo de exame químicotoxicológico e laudos periciais da balança, liquidificador e caderno), de que o paciente e os corréus, guardavam e tinham em depósito, para fins de venda a terceiros, 1250 pinos plásticos contendo cocaína, 1123 porções de maconha, 2 tijolos de crack, 1 sacola contendo a inesma substância já granulada, um tijolo de maconha e urna sacola desse último entorpecente a granel, em desacordo com a lei ou norma regulamentar.2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.3. Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus (HC 392.153/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 7/6/2017; HC 377414/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017).4 . Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 800.470/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS DE AUTORIA. APREENSÃO DE DROGA COM O CORRÉU. DEPOIMENTO POLICIAL VÁLIDO. INVIÁVEL REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.I - No caso, como consignado na decisão agravada, o eg. Tribunal a quo, ao apreciar os elementos de prova constituídos nos autos, concluiu por manter a condenação em desfavor do ora recorrente, também em relação aos fatos de 09/10/2018, por entender que estão demonstrados, in casu, a autoria e a materialidade em relação ao delito de tráfico de drogas, especialmente em razão do depoimento extrajudicial do corréu (por duas vezes) e depoimentos policiais.Constou do v. acórdão recorrido que: "as declarações convergentes dos policiais que participaram da instrução como testemunhas, que corroboram a versão fornecida na fase administrativa pelo corréu J.M.P, afastam qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, impossibilitando a absolvição por insuficiência de provas" (fl. 997). II - Sobre o tema, registre-se, por oportuno, que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.III - A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.IV - Esta Corte possui entendimento de que para a caracterização do crime de tráfico de drogas é prescindível a apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, desde que seja evidenciado o liame subjetivo entre os agentes e haja a apreensão de drogas com apenas um deles. Assim, "a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de 4/8/2020)" HC n. 686.312/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 19/4/2023.V - As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, que dispõe, verbis: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". Agravo regimental desprovido.[...](AgRg no AREsp n. 2.256.875/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

Para a configuração do delito previsto no artigo 33
"caput"
da Lei antidrogas, não se exige a prova efetiva de qualquer ato de mercancia, bastando, como na espécie, que seja apreendida com o agente a substância entorpecente.

Nesse sentido, já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT. DA LEI N° 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA O TIPO PENAL DO ARTIGO 28 DA LEI N° 1 1.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33. §4° DA LEI N° 11.343/2006. PROCESSO CRIMINAL. PROVAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADADES CRIMINOSAS. RF. CURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente, deve ser mantida a condenação. Quadra salientar que os relatos dos agentes policiais devem ser valorados pelo julgador quando convincentes e harmoniosos, encontrando respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos, o que se constata no caso em apreço. O crime de tráfico ilícito de drogas é de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras previstas no artigo 33 da Lei n° 11.343/06 preenche o núcleo do tipo penal. Restando patente que o acusado Thiago trazia consigo/guardava o material ilícito, encontra-se devidamente confirmada a autoria e a materialidade delitiva. não procede o pedido da defesa de sua absolvição (art. 386, CPP). 2. O §2" do artigo 28 da Lei n" 11.343/2006 dá os direcionamentos para aferir se a droga tem como fim o consumo pessoal, estabelecendo que o juiz deve observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Ademais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação.(...)"(TJES; Apl 0019740-16.2017.8.08.0012; Rei. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 05/06/2019; DJES 25/06/2019).

Portanto, diante do conjunto probatório trazido nos autos,
não há que se falar em absolvição do
s
acusado
s
pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
vez que patente o envolvimento dos recorrentes com a traficância.

Passo a análise da dosimetria da pena do apelante
JOÃO VITOR PEREIRA DA SILVA,
que requer
a concessão da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

O
juiz de piso deixou de conceder a benesse nos seguintes termos:

Registro que deixo de conceder ao acusado o beneficio do artigo 33, §4°, da Lei Federal n.° 11.343106 (tráfico privilegiado), tendo em vista quando a prova dos autos, o acusado é envolvido com o tráfico de drogas desde a adolescência, bem como declarou em juízo que também já respondeu a processo por ato infracional análogo ao crime de roubo,
fatos que indicam crime de que ora se trata não foi fato isolado em sua vida.

Percebe-se que diversamente do alegado,
o apelante
não teve
a causa de diminuição negada tão somente por ato infracional,
mas,
sim,
pelo fato de restar comprovado nos autos a sua dedicação para com a atividade criminosa,
ante aos depoimentos dos policiais militares que reconhecem o envolvimento
do recorrente há anos com o tráfico na região.

Por derradeiro,
em razão de ter sido
a apelante Dinorah
assistid
a
por defensor dativo, Dr. PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA, OAB/ES 28.992, fixo o valor de R$
8
00,00 (
oitoce
ntos reais) pela interposição do recurso de apelação e apresentação das respectivas razões.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)